Tribunal: TJBA
Processo: 8012918-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012918-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEANDRO DE JESUS AGUIAR e outros (2) Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E MOROSIDADE NA JUNTADA DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JUNTADA DA ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELO JUÍZO A QUO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e apropriação indébita majorada, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de decisão fundamentada convertendo o flagrante em prisão preventiva, morosidade na juntada do termo de audiência de custódia, ausência de fundamentação concreta da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de decisão judicial válida convertendo a prisão em flagrante em preventiva; (ii) estabelecer se houve morosidade na juntada do termo da audiência de custódia apta a gerar ilegalidade; (iii) determinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR Sobrevém decisão judicial superveniente que decreta a prisão preventiva, devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, afastando a alegação de ausência de título prisional. A autoridade coatora comprova a juntada regular do termo de audiência de custódia em momento anterior à impetração, superando a alegação de morosidade. A decisão que decreta a prisão preventiva baseia-se em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, incluindo confissão do paciente, depoimentos e registros de câmeras de segurança. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo homicídio de vítima idosa, praticado por empregado, mediante golpe contundente, seguido de ocultação do cadáver e utilização do veículo da vítima para transporte do corpo a local ermo. O modus operandi revela periculosidade social e demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando a custódia cautelar. A vedação à fundamentação baseada em gravidade abstrata não se aplica quando presentes circunstâncias concretas do delito que evidenciam a necessidade da prisão. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. A reiteração de argumentos já analisados pelo juízo de origem não evidencia constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial fundamentada que decreta a prisão preventiva afasta alegação de ausência de título prisional. 2. A comprovação da regular juntada do termo de audiência de custódia afasta alegação de constrangimento ilegal por morosidade. 3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam a periculosidade do agente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II, 168, III, e 211; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 319 e 310, II. Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado do STF e STJ sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, por si sós, para afastar a prisão preventiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012918-74.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Leandro de Jesus Aguiar , e como impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto condutor.